Tribunal: TCU
Processo: 013.967/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Paracambi/RJ, por meio do FNS/MS, nos exercícios de 2010 e 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados em desfavor dos Srs. Ademir Lima de Carvalho (CPF XXX.601.257-XX), Francisco Xavier Carvalho Bittencourt (CPF XXX.227.947-XX), João Luiz Ribeiro (CPF XXX.293.937-XX), Tarciso Goncalves Pessoa (CPF XXX.202.257-XX) e do Hospital Paracambi Ltda. (CNPJ 32.414.435/0001-79), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS/MS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez reconhecida a prescrição no caso concreto. 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.